Tribunal: TJDFT
Processo: 0710902-59.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Apelação cível. Concurso público. Impugnação ao gabarito. Critérios de correção. Ausência de ilegalidade ou erro grosseiro.
Não cabe ao Judiciário analisar questões de concurso público para aferir o acerto ou desacerto dos critérios de avaliação da banca examinadora, limitando-se o controle judicial à legalidade, que foi observada pela Administração.